Tribunal: TJSP
Processo: 1013413-14.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por dano moral. Instalação de caixas de inspeção (gordura e sabão) em área privativa. Dever de informação não observado. Abusividade. Aplicação do CDC. Instalação das caixas de inspeção que contraria norma da ABNT, proibindo a instalação de caixas de refugos comuns em áreas privativas. Danos morais. Peculiaridades do caso que autorizam sua incidência. Eventual

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por dano moral. Instalação de caixas de inspeção (gordura e sabão) em área privativa. Dever de informação não observado. Abusividade. Aplicação do CDC. Instalação das caixas de inspeção que contraria norma da ABNT, proibindo a instalação de caixas de refugos comuns em áreas privativas. Danos morais. Peculiaridades do caso que autorizam sua incidência. Eventual manutenção das caixas no interior da residência do recorrido, não podendo ainda selar as caixas, sem que este tivesse dado expressa anuência a tal situação. Indenização cabível no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Precedentes. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013413-14.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é parte
recorrente Normando Pedroso Calvo, Gisele Santana Joaquim Calvo, é a parte recorrida
M.r.v. Engenharia e Participações S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013413-14.2019.8.26.0482 - Voto no: 5837*allm 2/9
Voto no: 5837
Apelação no: 1013413-14.2019.8.26.0482
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Presidente Prudente
Foro de origem: Foro de Presidente Prudente
Vara de origem: 2a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Silas Silva Santos
Recorrente: Normando Pedroso Calvo, Gisele Santana Joaquim Calvo
Recorrido(a): M.r.v. Engenharia e Participações S/A
APELAÇÃO. Ação de indenização por dano moral.
Instalação de caixas de inspeção (gordura e sabão) em área
privativa.
Dever
de
informação
não
observado.
Abusividade. Aplicação do CDC. Instalação das caixas de
inspeção que contraria norma da ABNT, proibindo a
instalação de caixas de refugos comuns em áreas
privativas. Danos morais. Peculiaridades do caso que
autorizam sua incidência. Eventual manutenção das caixas
no interior da residência do recorrido, não podendo ainda
selar as caixas, sem que este tivesse dado expressa
anuência a tal situação. Indenização cabível no importe de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Precedentes. Sentença
reformada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
290/296, que julgou improcedente o pedido formulado pela parte então autora,
consistente em síntese na indenização por dano moral, em decorrência da instalação de
caixas de inspeção (eletricidade e de gordura) em área privativa, em desacordo com as
normas técnicas de engenharia (ABNT).
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013413-14.2019.8.26.0482 - Voto no: 5837*allm 3/9
“Feitas essas considerações, JULGO IMPROCEDENTE a
pretensão formulada por NORMANDO PEDROSO CALVO e
GISELE SANTANA JOAQUIM CALVO em face de MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A. Em razão da
sucumbência, condeno os autores a pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios da parte contrária, que
fixo em 10% do valor atualizado da causa, ex vi do art. 85, § 2o,
do NCPC. P.R.I.”
No presente instante, inconformada, a parte recorrente suscita: i) a
aplicabilidade do CDC ao caso concreto; ii) a inexistência de cumprimento do dever de
informação, previsto no CDC - artigo 6o, inciso III, não havendo ciência de que estavam
adquirindo uma unidade onde seriam instaladas quatro caixas de inspeção; iii) que a
instalação das caixas de inspeção contrariou a regra da ABNT que proíbe a instalação de
caixas de refugos comuns em áreas privativas - Norma 8160:1997; iv) que a ausência de
objeção no ato da entrega da unidade não impede o posterior ajuizamento da demanda,
vez que o imóvel não fora entregue conforme o avençado; v) que os danos suportados
pelos Apelantes são progressivos e permanentes, pois terão que conviver com a
condição insalubre, além de tolerar que, de tempos em tempos, estranhos ingressem no
interior da unidade residencial para a realização de manutenção nas caixas de gordura e
de espuma; vi) que a mera previsão da possibilidade no memorial descritivo, é
insuficiente para caracterização do cumprimento do dever de informação pela ré; vii)
irrelevante dizer se os apelantes moram ou não atualmente no imóvel; viii) que referido
dano moral é in re ipsa, ou seja, dispensa a comprovação da extensão dos danos,
requerendo a sua fixação em R$ 20.000,00 (vinte mil reais); ix) requer a concessão dos
benefícios da Gratuidade da Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013413-14.2019.8.26.0482 - Voto no: 5837*allm 4/9
Recurso tempestivo (fls. 299/318) e sem preparo, observado o pedido de
gratuidade judiciária aos apelantes.
A parte recorrida apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da
r. sentença (fls. 337/350).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso merece PROVIMENTO.
A r. sentença apelada, respeitada a convicção do(a) MM. juiz(a) de
primeiro grau, deve ser reformada.
Inicialmente, DEFIRO o pedido de justiça gratuita à parte recorrente,
uma vez que comprovada a hipossuficiência e incapacidade financeira para custear a
demanda (fls. 320/334). TARJE-SE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013413-14.2019.8.26.0482 - Voto no: 5837*allm 5/9
Pois bem. Trata-se de ação de indenização por dano moral, em razão da
instalação de caixas de inspeção (sabão e gordura) em área privativa de apartamento.
O conjunto probatório dos autos demonstra que a instalação das caixas de
inspeção na área privativa descoberta do imóvel do autor torna inviável a plena
utilização da mesma, interferindo em seu direito fundamental de propriedade, podendo
implicar em insegurança ao consumidor, haja vista que o encanamento dos demais
apartamentos desemboca ali.
Ressalte-se o fato de que, mesmo constando do memorial do
empreendimento, não elide a apelada do dever de informação ao consumidor, que
deveria ter ciência inequívoca a respeito. O memorial do empreendimento, não ressalva
a instalação efetiva da respectiva caixa, contrariando o Código de Defesa do
Consumidor, vez que descumprido o dever de informação.
Além disso, a manutenção das caixas se dará no interior da residência do
recorrido, sem que este tivesse dado expressa anuência a tal situação, contrariando ainda
as normas da ABNT para este tipo de procedimento. Nota-se que às fls. 201, ressalva-se
que “não poderá selar as caixas de gordura e esgoto, eventualmente existentes, sob pena
de perda da garantia (...)”
Neste sentido, a instalação das referidas caixas na unidade autônoma do
autor contraria o Código de Defesa do Consumidor, que proíbe a comercialização de
produto em desconformidade com a ABNT:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013413-14.2019.8.26.0482 - Voto no: 5837*allm 6/9
“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços,
dentre outras práticas abusivas: (Redação dada pela Lei no
8.884, de 11.6.1994)
(...)
VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou
serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos
oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem,
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra
entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro);”
De acordo com a norma 8160/1999, item 4.2.6.2, da ABNT, é proibida a
instalação de caixas de refugos comuns em áreas privativas:
“Caixas e dispositivos de inspeção” - “Não devem ser
colocadas caixas de inspeção ou poços de visita em ambientes
pertencentes a uma unidade autônoma, quando os mesmos
recebem a contribuição de despejos de outras unidades
autônomas”.
Caracterizado, portanto, o dano moral pretendido. Neste sentido, observa-
se que a lesão de interesses extrapatrimoniais tutelados pelo ordenamento jurídico não
comporta ressarcimento, tida por materialmente inviável a recomposição de um bem
imaterial violado, inexistentes condições práticas que possibilitem a restauração do
direito ofendido com fiel equivalência à sua extensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013413-14.2019.8.26.0482 - Voto no: 5837*allm 7/9
Entretanto, a compensação pecuniária do dano moral corresponde ao
preço da dor sofrida pela parte ofendida, bem como à sanção ao responsável ofensor e,
simultaneamente, na satisfação (compensação) da parte ofendida.
Ademais, no presente caso, vislumbra-se situação de excepcionalidade
apta a justificar a indenização desta espécie, uma vez que, com todo respeito à r.
sentença proferida, a mera existência deste equipamento no local efetivamente causa
dissabores ao consumidor, vez que deve deixar o local desobstruído (fls. 201), além das
inspeções eventuais, que serão realizadas no interior da residência do apelante.
Com relação ao quantum indenizatório, à luz da prudência e
razoabilidade, o julgador deve considerar quando de sua fixação, a princípio: a extensão
e gravidade do dano, as circunstâncias (objetivas e subjetivas) do caso, a situação
pessoal e social do ofendido e a condição econômica do lesante, na busca de relativa
objetividade com relação à satisfação do direito atingido, preponderando, como
orientação, a ideia de sanção do ofensor, como forma de obstar a reiteração deste tipo de
conduta.
Assim, a indenização moral deve ser fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) aos apelantes, sendo este o que melhor se adapta às circunstâncias do caso em
tela, não proporcionando enriquecimento ilícito para a parte ofendida, nem
consequências irrisórias para parte ofensora.
Este também é o entendimento da jurisprudência deste E. TJSP:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013413-14.2019.8.26.0482 - Voto no: 5837*allm 8/9
“DANO MORAL Instalação de sistema de retenção de dejetos
(caixa de gordura) na área privativa do imóvel da autora
Circunstância que não foi devidamente esclarecida por ocasião
da venda do imóvel Ausência de informação prévia a respeito,
em croquis elaborado pela empresa e no contrato Possibilidade
de instalação da caixa de gordura que só foi ventilada após a
aquisição e de modo impreciso Caixa que, por ser comum a
outros apartamentos, devera ser instalada na área comum do
prédio, e não na unidade privativa do condômino Violação ao
dever de informar Sentença mantida. Apelação não provida.”
(TJSP; Apelação Cível 1055839-55.2016.8.26.0576; Relator
(a): João Carlos Saletti; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/10/2019; Data de Registro: 31/10/2019)
Considerando-se todos os elementos de prova trazidos ao processo e os
demais aspectos a ele inerentes, de rigor a parcial procedência do presente recurso.
Destarte, o recurso de apelação deve ser PROVIDO para determinar o
pagamento de indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Com a alteração do julgado, fica o apelado condenado ao pagamento da
totalidade das custas, despesas processuais, nos termos do parágrafo único do artigo 86
do CPC, além de honorários advocatícios devidos ao patrono dos autores, estes fixados
em 12% do valor atualizado da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013413-14.2019.8.26.0482 - Voto no: 5837*allm 9/9
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário
ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)